Tribunal: STF
Processo: RE 119095
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-10
Data de publicação: 1989-10-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR:
INOCORRENCIA.
NÃO TENDO A PROVA DE DIVERGENCIA SIDO REALIZADA COMO O EXIGE O
ART. 322 DO RI/STF, OBSERVANDO-SE, OUTROSSIM, QUE O CONFRONTO SE
DEU COM DESPACHOS DE MINISTROS DA CORTE E NÃO COM ACORDAOS DA TURMA
OU DO PLENÁRIO, O EXTRAORDINÁRIO NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE
CONHECIMENTO PELA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA ANTERIOR
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTÃO EM VIGOR.
E A ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NÃO PODE SER
EXAMINADA SE NÃO FORAM ELES PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SUMULAS 282 E 356).